Tribunal: STF
Processo: ARE 1472121
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES JÁ AJUIZADAS PENDENTES DE RESOLUÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA Nº 16/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. Considerando que o col. STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio pelos entes municipal e estadual, deve ser confirmada a sentença que declarou inexigível a taxa de Segurança Pública pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios, instituída no artigo 113, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.763/75 na redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, reconhecendo o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observando-se a prescrição quinquenal.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para “declarar o direito à compensação dos créditos decorrentes da cobrança indevida da taxa de incêndio cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01.08.2017, conforme modulação dos efeitos realizada pelo STF no RE 643.247 ED/SP”. Eis o resumo do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – VÍCIO DE OMISSÃO DEMONSTRADO – ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    - Os embargos de declaração tem como finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se prestando para modificação do julgado. 



    - Demonstrado que em relação a coisa julgada, houve manifestação expressa no acórdão, não há se falar em questão de ordem a ser apreciada. 



    - Considerando a modulação dos efeitos conferida pelo STF no RE 643.247 ED/SP, em que somente os créditos tributários pagos após 01/08/2017 são passíveis de compensação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para sanar o vício de omissão.” (e-doc. 12).       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. No mérito, sustenta que o acórdão recorrido afrontou decisão proferida em 2004 pelo TJMG, no julgamento da ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, pois nela se reconheceu a constitucionalidade da taxa de incidência instituída pelo ente mineiro e dela se extrai eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Assim, defende a aplicação dos Temas nº 733, nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, no qual se decidiu que decisões posteriores do STF não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações (e-doc. 14).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão alusivo ao julgamento dos declaratórios opostos na origem:



    “Com efeito, a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio pelos entes municipal e estadual, foi declarada no julgamento do RE n. 643.247, sob a sistemática de repercussão geral, porém foram acolhidos os Embargos Declaratórios opostos no referido RE para modular os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, confira-se: 



    O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019. 



    Nesse contexto, considerando a modulação dos efeitos conferida pelo STF no RE 643.247 ED/SP, em que somente os créditos tributários pagos após 01/08/2017 são passíveis de compensação, impõe-se o acolhimento dessa parte dos embargos declaratórios para sanar o vício de omissão no acórdão. 



    À propósito, destaco julgados deste c. Tribunal de Justiça em casos análogos:



    (...)



    Mediante tais fundamentos, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar a omissão apontada, ATRIBUINDO EFEITOS INFRINGENTES, a fim de declarar o direito à compensação dos créditos decorrentes da cobrança indevida da taxa de incêndio cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 01.08.2017, conforme modulação dos efeitos realizada pelo STF no RE 643.247 ED/SP.” (e-doc. 12, p. 5-8).



    5. Posto esse cenário, sabe-se que no Tema nº 16 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019, decidiu-se por modular os efeitos da tese de julgamento fixada, diante da assertiva de que a “alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. Logo, adotou-se a data de publicação da ata de julgamento para assinalar efeitos prospectivos ao julgado, contudo, explicitamente, ressalvaram-se as ações anteriormente ajuizadas.



    6. Em relação à taxa mineira, recentemente este STF julgou embargos de declaração em que também se modularam os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    7. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente. Isso porque, em todos os julgados a respeito da higidez de taxa tributária referente ao serviço público de prevenção e combate de incêndios, a despeito de reconhecer-se a alteração jurisprudencial operada, foram ressalvadas da modulação de efeitos as ações anteriormente ajuizadas. É o caso deste feito, uma vez que a exordial foi subscrita em 15/04/2019.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE nº 1.360.280-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2023, p. 15/06/2023; ARE nº 1.422.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; ARE nº 1.352.087/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2022, p. 14/09/2022; e ARE nº 1.374.502/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022.



    9. Igualmente, é de todo impertinente a evocação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015. Mesma sorte se percebe em relação ao Tema RG nº 885 no qual foram discutidos os efeitos futuros de sentença sobre relações de trato continuado. Porém, ainda mais relevante, é o fato de que o contribuinte não busca na presente hipótese a reforma ou rescisão de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, mas, na verdade, cuida-se de ação declaratória para obstar a autoridade fazendária de exigir a taxa de incêndio mineira e reconhecer o direito à compensação dos indébitos fiscais pertinentes ao lustro antecedente ao petitório inicial. A coisa julgada formada em representação de inconstitucionalidade julgada em Tribunal de Justiça local não modifica o deslinde do presente caso.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator